Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706735-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ABEL BARBOZA DE NOVAIS APELADO: ABEL BARBOZA DE NOVAIS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de deserção e de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 67811942. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora